Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-11.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001275-11.2023.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decretação de Ofício, Decadência, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA - CNPJ: 83.854.281/0011-49 (AGRAVADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), VERA INES FAITTA - CPF: 543.747.749-04 (AGRAVADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2023208359, referente a ICMS lançado por meio da Notificação de Lançamento no 715023/334/73/2012, relativo a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2011, no âmbito de mandado de segurança impetrado pela parte contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o marco inicial e a regularidade da constituição do crédito tributário, para fins de verificação da ocorrência ou não da decadência prevista no art. 173, I, do CTN. Debate-se: (i) se o lançamento efetuado em 2012 foi válido e apto a interromper o prazo decadencial; e (ii) se a existência de impugnação administrativa suspende ou não esse prazo.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do crédito tributário exige, para sua constituição válida, a notificação regular ao sujeito passivo, requisito que não restou comprovado como tempestivamente atendido no presente caso.

4. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. A impugnação administrativa apresentada pela contribuinte tem o efeito de suspender apenas a exigibilidade do crédito (art. 151, III, do CTN), e não a contagem do prazo decadencial.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 163 dos Recursos Repetitivos, estabelece que, nos casos sem pagamento antecipado, aplica-se exclusivamente a regra do art. 173, I, do CTN.

7. Reconhece-se a decadência do crédito tributário, uma vez que o lançamento se deu fora do prazo legal, com notificação ao contribuinte apenas em fevereiro de 2023, conforme reconhecido na própria CDA.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.

2. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito, mas não o prazo decadencial.

3. A ausência de notificação válida e tempestiva do lançamento ao contribuinte torna a constituição do crédito ineficaz e enseja o reconhecimento da decadência."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 151, III, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 12.11.2008 (Tema 163).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento à apelação cível interposta por Madeireira Barra Grande Ltda. e Vera Ines Faitta, nos autos do mandado de segurança impetrado perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã, objetivando o reconhecimento da decadência do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023208359, referente a ICMS lançado por meio da Notificação de Lançamento no 715023/334/73/2012, cujo valor original era de R$ 59.629,88, relacionado a fatos geradores ocorridos entre os exercícios de 2007 a 2011.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, ao fundamento de que o crédito tributário fora formalizado em 26/11/2012, com suspensão da exigibilidade em virtude de impugnação administrativa, e que somente houve decisão final no processo administrativo em 02/02/2023. Dessa forma, considerou não configurada a decadência, pois, segundo o juízo de origem, o lançamento havia sido oportunamente efetivado dentro do prazo legal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Irresignadas, as impetrantes interpuseram apelação cível, à qual foi dado provimento por decisão monocrática deste Relator, reconhecendo-se a decadência do crédito tributário por ausência de constituição válida e tempestiva dentro do prazo legal. Restou consignado na decisão que, embora o Estado alegue a existência de constituição provisória em 2012, o ato de lançamento somente se aperfeiçoa com a sua notificação válida ao contribuinte, a qual, segundo os autos, somente se deu ao final do processo administrativo fiscal, em fevereiro de 2023.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta no presente agravo interno que a decisão merece retratação, ao argumento de que o crédito foi regularmente constituído em 26/11/2012, por meio da lavratura da notificação de lançamento, com ciência do contribuinte em 27/11/2012. Aduz que, uma vez formalizado o lançamento e havendo impugnação tempestiva por parte do sujeito passivo, a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa, conforme dispõe o art. 151, III, do CTN, não correndo, a partir de então, prazo prescricional, tampouco se configurando decadência. Alega, ainda, que a constituição definitiva do crédito somente se deu após a conclusão do contencioso administrativo em 02/02/2023, razão pela qual não haveria falar em decadência.

Requer a retratação da decisão monocrática (Id. 307736859)

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento do recurso, defendendo que a constituição válida do crédito, nos termos do art. 142 do CTN, pressupõe a notificação eficaz do lançamento ao contribuinte dentro do quinquênio legal, o que não se verificou no caso concreto.

Sustenta que, ausente essa formalidade, configura-se a decadência nos moldes do art. 173, I, do CTN. Alega que o entendimento esposado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com base na Súmula 555, a qual estabelece que, nos casos em que não há antecipação de pagamento, o prazo para constituição do crédito conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN (Id. 314779895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu provimento à apelação cível interposta por Madeireira Barra Grande Ltda. e Vera Ines Faitta, para reconhecer a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2023208359, relativa a ICMS lançado por meio da Notificação de Lançamento no 715023/334/73/2012, cujo valor original era de R$ 59.629,88, referente a fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2011.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece retratação, porquanto desconsiderou que o lançamento do crédito tributário foi realizado tempestivamente em 26/11/2012, por meio da mencionada Notificação de Lançamento, cuja ciência se deu em 27/11/2012.

Defende que, com a impugnação administrativa protocolada pelo contribuinte, instaurou-se o contencioso administrativo, o que teria suspenso a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que, enquanto pendente a análise administrativa, não incide prazo decadencial nem prescricional, pois o crédito estaria formalizado provisoriamente, pendente apenas de confirmação definitiva com o trânsito em julgado da via administrativa, o que teria ocorrido em 02/02/2023. Alega, ainda, que a decisão agravada confunde constituição provisória com constituição definitiva do crédito tributário, o que comprometeria a correta aplicação do art. 173, I, do CTN.

Nas contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a decadência está configurada, pois o Fisco não formalizou validamente o lançamento dentro do prazo quinquenal legal. Sustentam que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, e que, transcorrido esse prazo sem constituição válida e eficaz do crédito, opera-se a decadência. Afirmam que a mera lavratura de notificação fiscal não suspende ou interrompe a contagem do prazo decadencial, tampouco o contencioso administrativo possui tal efeito, ressaltando que apenas a exigibilidade do crédito é suspensa com a impugnação, não o prazo para lançamento. Asseveram, ainda, que o lançamento só se aperfeiçoa com a notificação válida ao contribuinte, o que, no caso, somente ocorreu em 2023, conforme consta na CDA, razão pela qual o lançamento ocorreu fora do quinquênio legal.

As teses suscitadas pelo agravante não se sustentam diante da sistemática jurídica aplicável à decadência tributária. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo, no ordenamento, previsão de suspensão ou interrupção desse prazo. A impugnação administrativa suspende apenas a exigibilidade do crédito já lançado (art. 151, III, do CTN), e não o prazo para sua constituição.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado no julgamento do Tema 163 dos Recursos Repetitivos (REsp 973.733/SC) e desse e. Tribunal de Justiça, é no sentido de que, quando não há pagamento antecipado, o prazo decadencial para constituição do crédito é regido exclusivamente pelo art. 173, I, do CTN, e não se suspende por atos da própria administração ou por impugnação do contribuinte.

Assim, no caso concreto, considerando-se que o fato gerador mais remoto ocorreu em 2007, o prazo decadencial teve início em 01/01/2008 e findou-se em 31/12/2012. A constituição do crédito tributário, contudo, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Estado na CDA, somente se deu em
03/02/2023
, razão pela qual restou consumada a decadência, não havendo respaldo jurídico para a tese de que a lavratura da Notificação de Lançamento ou o trâmite do processo administrativo suspenderiam ou interromperiam esse prazo.

Dessa forma, a decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominantes sobre o tema, não havendo qualquer vício que justifique sua retratação. O agravo interno, portanto, representa mera reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos e devidamente enfrentados, carecendo de fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a decadência do crédito tributário objeto da CDA no 2023208359, com base no art. 173, I, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025